Tribunal: TJDFT
Processo: 0726731-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a pretensão veiculada em agravo de instrumento depende de dilação probatória, não há como aferir a probabilidade do direito necessária para que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal.
2. Agravo de instrumento desprovido.